Tribunal: STF
Processo: HC 262378
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Tiago Fernando Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.391.077/MG (doc. 2, pp. 299-303).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que:  



    [...] Tiago Fernando Fernandes foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes do art. 33 [tráfico], da Lei 11.343/06, e art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 e do art. 329 [resistência] do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (fl. 351). Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para absolver o ora agravante da prática do crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, mantida a condenação pelos crimes de tráfico e resistência, com o consequente redimensionamento das penas impostas para “05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, modificando-se o regime de cumprimento para o semiaberto” (fl. 362). (doc. 2, pp. 40-41).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a “dedicação criminosa” prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve ser lida à luz da Constituição Federal. É patente a ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois para se considerar como contumaz delinquente, é necessária condenação anterior transitada em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois “atividades criminosas” é termo vago, amplo e indeterminado.



    Portanto, usar o fato do paciente possuir anotações na Certidão de Antecedentes Infracionais (CAI), embora reconhecida a primariedade, ofende toda a sistemática nacional e internacional de proteção à criança e ao adolescente, eis que, não há que se cogitar habitualidade criminosa considerando a prática de ato infracional pelo paciente para deixar de aplicar a minorante.



    [...]



    Desse modo, afigura-se absolutamente inidônea a fundamentação no sentido de que a prática de atos infracionais pode, por si só, impedir a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, não podendo esta Suprema Corte manter patente ilegalidade.' (doc. 1, pp. 4 e 6).  



    Ao final, requer:  



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E PROXIMIDADE TEMPORAL COM O CRIME. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 83 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, no caso, consta da sentença penal condenatória que:  



    Na fixação da pena, no que se refere à minorante disposta no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 2006, faz-se necessária a comprovação de que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não faça parte de organização ou dedique às atividades criminosas. Nos autos em tela, a despeito da primariedade do acusado, este possui outra ação penal em curso, relativa ao crime de tortura (CAC- ID 7552093062), além de imposição de medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (ID 7552093064). Sobre a referida temática, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que “o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas” (STJ, HC 457.637/SP, Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2018). Pelos motivos expostos, afasto a minorante disposta no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 2006. (doc. 3, p. 56 – grifei).  



    Assim, o reconhecimento da dedicação do paciente às atividades criminosas também teve como fundamento a circunstância de que “[...] possui outra ação penal em curso, relativa ao crime de tortura” (doc. 3, p. 56).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÕES ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 710 dias-multa [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Para além da supressão de instância, pois este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 22/9/2023, não conheceu do HC 856.122/SP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do writ como sucedâneo de revisão criminal. 4. A orientação jurisprudencial desta Suprema indica que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, no caso, o reconhecimento da dedicação do paciente às atividades criminosas também teve como motivo a circunstância de que “[o] réu, durante a pandemia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas por duas vezes”. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 259.878 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator